Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009209-79.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS EDUARDO RODRIGUES - CPF: 061.888.391-65 (APELANTE), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RIKELLMI EDUARDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 061.742.351-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ANDREI MUNIS DOS SANTOS - CPF: 030.258.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAM ALVES RUIZ - CPF: 046.087.371-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. TEOR ALCOÓLICO MUITO ACIMA DO LIMITE LEGAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante à pena de 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, e 330, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, com base no elevado teor alcoólico aferido no teste de etilômetro, por representar grau de reprovabilidade superior ao limiar exigido para configuração do tipo penal.

III. Razões de decidir:

O art. 306
,
do CTB exige, para configuração do crime, a condução de veículo com concentração igual ou superior a 0,3 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, sendo este o patamar mínimo legal.

A elevação substancial da concentração alcoólica além do limite legal mínimo revela maior grau de reprovabilidade da conduta e potencial ofensivo, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime sem configuração de
bis in idem
.

O princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) impõe ao julgador a análise das peculiaridades concretas do fato típico, permitindo a exasperação da pena quando presentes elementos que indiquem maior gravidade da conduta, mesmo que ínsitos ao tipo, desde que superem os limites ordinários de sua configuração.

A dosimetria da pena deve refletir a proporcionalidade entre a conduta e a sanção aplicada, não se tratando de punir o tipo abstrato, mas a concretude do comportamento delitivo.

A jurisprudência pátria tem admitido o uso do teor alcoólico elevado como circunstância judicial desfavorável, desde que superior ao exigido para caracterização do tipo, como no caso dos autos, em que a concentração alcoólica foi mais que o dobro do mínimo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
des
provido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

A concentração de álcool substancialmente superior ao limite mínimo legal de 0,3 mg/L autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena por evidenciar maior gravidade da conduta. 2. A exasperação da pena-base com base no elevado teor alcoólico não configura bis in idem, desde que observados os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 306, §1o, I, do CTB; art. 5o, XLVI, da CF/88; art. 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026483420188080030, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2a Câmara Criminal.
Publicado em
21.02.
2025
.

TJMT -
Apelação Criminal n. 100030147.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 27.09.2024, DJE 27.09.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS EDUARDO RODRIGUES
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
71 (setenta e um) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
à proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, pela prática dos crimes previstos no
art. 306, §1o, I do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330, do Código Penal
, conforme
se vê
no Id. 338750958.

Em suas razões (Id. 338750970), a defesa sustenta a ocorrência de indevida valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que o teor alcoólico aferido no teste de etilômetro (0,82 mg/L) não poderia ser utilizado como circunstância judicial desfavorável, por já constituir elementar do tipo penal. Aduz, ainda, que a majoração da pena-base careceu de fundamentação idônea, violando o princípio da legalidade e o entendimento pacificado dos tribunais superiores sobre a matéria. Ao final, pugna pela readequação da pena ao mínimo legal e consequente reforma da dosimetria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(
Id. 338750973
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou também pelo desprovimento do recurso (Id. 340878391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATEUS EDUARDO RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT)
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da dosimetria da pena aplicada ao crime de embriaguez ao volante, especificamente quanto à exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime
,
não havendo qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade.

Registre-se, por oportuno, que a condenação e a dosimetria referentes ao delito de desobediência, previsto no art. 330
,
do Código Penal, não foram objeto de impugnação específica nas razões recursais, razão pela qual permanecem
incólumes
, em observância ao princípio da adstrição do julgamento ao âmbito de
devolutividade
do recurso
.

Assim, passo à análise dos pedidos.

O crime tipificado no art. 306
,
do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a condução de veículo automotor com concentração igual ou superior a
0,3 mg de álcool

por litro de ar alveolar
,
aferida pelo etilômetro, ou
6 decigramas por litro de sangue
(art. 306, § 1o, I). Esse é o patamar mínimo de alcoolemia que caracteriza a infração penal.

No caso concreto, o teste de etilômetro apontou concentração de
0,82 mg/L (zero vírgula oitenta e dois) miligramas de álcool por litro de ar alveolar
, ou seja,
mais que o

dobro do limite legal
mínimo estabelecido no tipo penal.

A questão que se coloca é se essa concentração substancialmente superior ao mínimo legal pode ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria da pena, ou se isso configuraria
bis in idem
.

Entendo que não há
bis in idem
na hipótese.

O tipo penal previsto no art. 306
,
do CTB estabelece um patamar mínimo de concentração de álcool para a configuração do crime. Esse limite legal (0,3 mg/L) representa o ponto de partida, o núcleo básico da tipicidade. Todavia, a partir desse patamar mínimo, há uma escala de gravidade que deve ser considerada na individualização da pena.

Assim, quando a concentração de álcool detectada no organismo do agente supera substancialmente o limite mínimo legal, essa circunstância revela maior grau de reprovabilidade da conduta e maior potencial lesivo, justificando a exasperação da pena-base. Não se trata de utilizar elemento do tipo para agravar a pena, mas sim de reconhecer que, dentro do próprio tipo penal, há diferentes gradações de gravidade que devem ser sopesadas pelo julgador no momento da individualização da sanção penal.

É importante destacar que o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal) exige que o magistrado, ao aplicar a sanção penal, considere todas as circunstâncias concretas do caso, de modo a estabelecer uma pena justa e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais consolidou-se no sentido de que a constatação de consumo de álcool em quantidade superior à estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime e permitir o recrudescimento da pena-base.

Esse entendimento coaduna-se, ademais, com a orientação já firmada por esta Quarta Câmara Criminal em julgado de minha relatoria, no qual se assentou que
a expressiva concentração de álcool por litro de ar alveolar, muito acima do patamar mínimo previsto no art. 306 do CTB, revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, com proporcional exasperação da pena-base
(Apelação Criminal n. 100030147.2023.8.11.0096, Quarta Câmara Criminal, j. 27.09.2024, DJE 27.09.2024).

Perfilhando esse entendimento, destaca-se
julgamento recente do TJES:

“(...)
6. Mérito.
A dosimetria da pena segue os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado fundamentar a valoração de cada circunstância judicial com base em elementos concretos do caso
. 7.
A culpabilidade do agente foi valorada negativamente devido ao alto grau de embriaguez constatado (0,75mg/L de álcool no ar alveolar, mais que o dobro do limite legal de 0,3mg/L), evidenciando maior reprovabilidade da conduta, por
potencializar o risco à segurança da coletividade
. 8. As circunstâncias do crime também foram valoradas negativamente, considerando que o réu conduzia veículo de grande porte, agravando o potencial de risco em caso de acidente. A fundamentação foi baseada em elementos concretos, afastando qualquer argumento de que tenha se baseado em elementos inerentes ao tipo penal. 9.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais confirma a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em casos de embriaguez ao volante, quando constatado elevado teor alcoólico ou outros fatores que ampliem o risco à coletividade

(STJ,
AgRg
no HC no 394.216/ES, Rel.
Min .

Nefi
Cordeiro; TJDF, APR 07028.03-12.2020.8 .07.0011; TJPR,
ACr
0000909-21.2022.8 .16.0076).

(...).
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026483420188080030, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2a Câmara Criminal
. P. 21.02.
2025
). (grifos meus).

No caso, o juízo singular fixou a pena definitiva adotando os seguintes fundamentos:

“(...) As circunstâncias do crime excedem às normais para o tipo, pois,
o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool com concentração muito acima do limite legal (0,3 mg/L), alcançando 0,82 mg/L (zero vírgula oitenta e dois) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, mais que o dobro do previsto
. (Id. 338750958). (grifos meus).

A fundamentação está em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo que se falar em
bis in idem
. O magistrado não utilizou o elemento inerente ao tipo penal (condução de veículo com capacidade psicomotora alterada) para exasperar a
pena, mas sim considerou que, dentro desse elemento típico, a concentração de álcool detectada
foi
substancialmente superior ao mínimo legal, revelando maior gravidade na conduta.

Ademais, a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada pelo juízo a quo, incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, mostra-se adequada e proporcional, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a valoração negativa das circunstâncias do crime está fundamentada na quantidade de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, na existência de elemento concreto que extrapola os elementos próprios no tipo penal.

Por
fim
, quanto ao pleito de readequação das penas acessórias, não havendo alteração na dosimetria da pena privativa de liberdade pelos fundamentos acima expostos, não há que se falar em readequação das penas acessórias de multa e de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor previstas para o tipo penal em comento, tendo em vista que as referidas penas foram fixadas em estrita observância aos mesmos critérios e proporções aplicados à pena principal. Inexistindo vício na valoração das circunstâncias judiciais, mantém-se a integralidade da reprimenda aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Eduardo Rodrigues
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026